Tribunal: TCU
Processo: 008.472/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou pedidos de reexame interpostos contra deliberação que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades apuradas em fiscalização realizada nas obras de terraplanagem da Refinaria do Nordeste, em Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Heleno Lira, Jorge Fernandes de Abreu, Luís Alberto Spagnolo Junior, Marco Tulio Vieira Carneiro, Otto Rocha Silva, Sandro Derenzi Belodi, Sérgio dos Santos Arantes e Tais Maria da Fonseca Diniz em face do Acórdão 415/2021-TCU-Plenário , que apreciou pedidos de reexame contra o Acórdão 1445/2018-TCU-Plenário , que examinou as razões de justificativa dos responsáveis apresentadas em virtude dos indícios de irregularidade apurados em fiscalização realizada nas obras de terraplanagem da Refinaria do Nordeste, em Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.